Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741464-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBLE ASGHAR AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOBLE ASGHAR, tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos n. 0706867-80.2020.8.07.0006 (ID 19820826), pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de conhecimento, ajuizada por CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, deferiu pedido de antecipação de tutelar para determinar a restituição do Virtus, placa PTB 3595/DF, ao autor/agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...) A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Segundo a ocorrência policial de Id 69706260, em 23 de julho de 2020, o réu Noble Asghar compareceu à 13a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência policial, relacionada ao veículo Virtus, placa PTB 3595/DF. Naquela ocasião, Noble afirmou ter sido vítima de crime praticado por Wilton Barbosa Lopes dos Santos. O delito foi classificado como furto mediante fraude e a Autoridade Policial inseriu restrição de roubo e furto no cadastro do veículo. Em 26 de julho de 2020, a Polícia Militar abordou Cláudio Marcos de Castro Filho na condução do referido veículo. No histórico da ocorrência policial consta que Cláudio Filho afirmou ter adquirido o veículo de Wilton por R$ 65.000,00, tendo recebido a procuração e o DUT assinado. Informou que Noble Asghar estava presente no momento da transação e não informou haver restrição sobre o bem. Ao ser novamente convocado para prestar esclarecimentos, Noble Asghar afirmou ter vendido o ágio do veículo para o réu Wilton Barbosa, por R$ 12.000,00, sendo que Wilton assumiu a obrigação de pagar as parcelas do contrato de financiamento, que na época totalizavam R$ 67.000,00. Acrescentou que Wilton pagou a quantia de R$ 10.000,00, e não cumpriu o restante da obrigação assumida, não mais atendendo aos seus telefonemas. Auto de apreensão do veículo ao Id 69706267. A parte autora formulou pedido de restituição de coisa apreendida (Id 70760733). O Ministério Público oficiou pela remessa da questão ao Juízo Cível, tendo em vista as dúvidas que envolvem a propriedade do veículo e a não participação de Noble Asghar e do Banco Bradesco no incidente. O Juiz Criminal remeteu a análise da restituição ao Juízo Cível competente, ante a inexistência de certeza quanto a titularidade do bem. Pela manifestação do Juiz Criminal, não é necessário manter a apreensão para a garantia da instrução criminal. A questão é verificar se o veículo pode ser entregue ao autor, como pretendido. Segundo o documento único de transferência de Id 690706264, o veículo está cadastrado no DETRAN em nome de Noble Asghar, com anotação de alienação fiduciária em garantia em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. Isso significa que, segundo o cadastro do DETRAN, a propriedade do veículo e tanto de Noble Asghar quanto do Banco Bradesco Financiamentos S.A. O Banco Bradesco possui a propriedade resolúvel do veículo, tendo em vista que, se as parcelas do contrato de financiamento não forem quitadas, o banco pode retomar o bem de qualquer pessoa, haja vista a publicidade da garantida fiduciária decorrente do seu registro no DETRAN. Segundo a ocorrência policial de Id 697006260, Noble Asghar alienou seus direitos sobre o veículo a Wilton por R$12.000,00, mais o compromisso de quitação das parcelas do contrato de financiamento. Segundo Noble, a dívida somava R$67.000,00. Logo, Wilton assumiu a obrigação de arcar com o pagamento de R$ 79.000,00 ao adquirir o bem. Segundo o registro na ocorrência policial sobre a versão de Noble dos fatos, o veículo foi entregue a Wilton em decorrência do negócio. A parte autora apresenta cópia do DUT do veículo, assinado por Noble Asghar, com firma reconhecida em 21/07/2020, que o valor de venda do veículo foi R$ 75.900,00. Por ora, considero que o referido documento é prova suficiente de que Noble entregou o bem voluntariamente a Wilton. Como se trata de bem móvel, a entrega caracteriza a transferência dos direitos que Noble detinha sobre o bem. Na sequencia, poucos dias depois, Wilton transfere a titularidade do veiculo para o autor, conforme procuração de Id 69706262. O autor ainda junta recibo de pagamento da quantia de R$ 65.000,00. Aparentemente o recibo foi subscrito pelo autor e por Wilton. Logo, os indícios de prova sinalizam no sentido de que Wilton transferiu os direitos que detinha sobre o bem para o autor e, como o veículo foi apreendido em poder do filho do autor, fica ainda caracterizada a transferência da parcela de propriedade do veículo. É digno de nota que, como Noble detinha parte da propriedade do veículo em razão da garantia fiduciária, somente transferiu a Wilton os direitos que possuía e, por consequência, Wilton transferiu ao autor esses mesmos direitos, tendo em vista que somente pode ser transferido aquilo que se tem. O Banco Bradesco Financiamentos não participou de nenhum dos negócios e, como a garantia fiduciária está vinculada ao bem, os efeitos do contrato celebrado entre Noble e Wilton, bem como entre Wilton e o autor não interferem nos direitos do Banco Bradesco Financiamentos S.A., o credor fiduciário. Por consequência, até a quitação do contrato de financiamento, o veículo permanece como garantia do pagamento da dívida e a propriedade resolúvel do veículo pertence ao Banco. Neste momento pesquisei no PJe sobre as ações nas quais Noble Asghar é parte. As ações apresentadas no sistema são as ações de restituição de coisa apreendida e esta ação. Ambas as ações foram ajuizadas pelo autor. Isso significa que Noble não atuou para reaver o bem, não obstante o veículo esteja apreendido há mais de 30 dias. Isso também significa que o Banco Bradesco Financiamentos ainda não ajuizou nenhuma ação contra Noble Asghar, o que é indicativo de que a propriedade do veículo não foi consolidada com o credor fiduciário (o banco) em razão de eventual inadimplência. Enquanto não houver elementos a indicar que a propriedade do veículo foi consolidada com o credor fiduciário (o banco) Noble Asghar e seus sucessores tem o direito de permanecer com a posse do veículo. Logo, como aparentemente regular a cadeia de transferências, o autor pode reaver o veículo apreendido pela Autoridade Policial. Convém analisar que eventual descumprimento parcial do contrato deve ser discutido na via processual adequada e não impede a entrega do bem ao legítimo possuidor. Por ora, o legítimo possuidor é o autor. Plausível a tese defendida pelo autor. O risco da demora decorre da deterioração do bem, consideradas as condições de depósito. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para reconhecer o autor como possuidor do bem. Determino ao Delegado da 13o Delegacia de Polícia que entregue o veículo Volkswagen Virtus, placa PTB 3595 ao autor Cláudio Marcos de Castro. O autor permanecerá como depositário do veículo, sendo que responderá com seu patrimônio pessoal por eventual extravio ou perda do bem. Expeça-se mandado de entrega do bem. Ao cumprir o mandado, o Oficial de Justiça deverá fotografar e avaliar o veículo. Essa avaliação servirá de parâmetro para eventual responsabilização do autor pelo extravio do veículo. (...)” O agravante alega que a r. decisão agravada merece ser revogada, pois não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Alega que, em 21/07/2020, teria sido vítima de crime de furto qualificado, quando anunciou à venda o ágio do veículo VW VIRTUS, cor branca, placa PBT 3395, pelo valor 12.000,00 (doze mil reais). Diz que foi procurado por Wilton Barbosa Lopes dos Santos, com quem negociou a venda do ágio, por R$ 12.000,00, combinando com este que ele ficaria encarregado de transferir o financiamento junto com o banco BRADESCO. Diz que entregou o carro para Wilson, e recebeu, por depósito bancário, apenas a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que o comprador sumiu com o carro. Em razão disso registrou ocorrência policial. Em 26 de julho de 2020, a Polícia Militar abordou Cláudio Marcos de Castro Filho na condução do referido veículo, o qual foi apreendido ante a restrição criminal. Ressaltou que, antes de negociar com WILSON, CLAUDIO o procurou e fez uma oferta de R$ 8.000,00 pelo ágio, o que não foi aceito. Enfatizou que, no momento da concretização da compra e venda para Wilson, Claudio foi apresentado como tio de Wilson e acompanhou toda a negociação. Diante disso, aponta um complô de Wilson e Claudio, razão porque pugna pela concessão de efeito suspensivo, para impedir a restituição do veículo. Diz que a medida é irreversível, bem como lhe trará prejuízo de grande monta. No mérito, requer o provimento do recurso e consequente revogação da r. decisão agravada. Comprovação de recolhimento do preparo no ID 20423111. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nota-se que, apesar de o carro ter sido apreendido em razão de investigação criminal, consta a informação de que o Juízo Criminal não verificou razões para mantê-lo apreendido, todavia, por existir dúvida quanto a propriedade, remeteu o pedido de restituição ao Juízo Cível, o qual deferiu a tutela antecipada em favor do agravado, e é contra este desicum que o agravante se insurge. Analisando superficialmente a r. decisão agravada, nota-se que o ilustre Juízo a quo levou em consideração que o agravante detinha apenas parte da propriedade do bem, pois alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, e que ele livremente negociou esses direitos com Wilson, que em seguida os repassou ao agravado CLAUDIO. Informa haver DUT e procuração neste sentido. Assim, pedindo vênias a douta Defesa do agravante, mas a controvérsia a ser dirimida exige dilação probatória aprofundada, a qual não é possível na estreita análise de liminar em agravo de instrumento. Além disso, ressalto que o douto Juízo a quo, a despeito de ter deferido a restituição do carro ao agravado, o nomeou como depositário judicial, portanto, não se trata de medida irreversível como alegado pelo agravante. Assim, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, bem como o Banco Bradesco Financiamentos S/A, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator